Tribunal: STF
Processo: RE 1510046
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, II, do ADCT e 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que pertine ao mérito, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo [...]:



    'A autora fundamenta seu pedido na Lei n.º 4.242/63, art. 30, pois concedeu aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha do Brasil, que participaram ativamente das operações de guerra, pensão idêntica à referida no art. 26 da Lei 3.765/1960 e no art. 31 da MP 2.215/2001 [.]



    [...]



    Defende que, entre os benefícios previstos na Lei nº 3.765/60, está a pensão instituída aos filhos em qualquer condição, conforme a redação original de seu artigo 7º [.]



    [...]



    Observe-se, ainda, que em 1988, sobreveio o artigo 53 do ADCT, que assegurou pensão especial ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, substituindo, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 8.059/90, que consequentemente revogou o art. 30 da Lei nº 4.242/63.



    Essa pensão especial, porém, não se confunde com a pensão militar regulada pela Lei 3.765/60. Enquanto a primeira é benefício que não tem origem em contribuição pecuniária prévia - ou seja, possui caráter assistencial -, a segunda faz parte do sistema de previdência do militar de carreira, sendo benefício de natureza previdenciária vinculado às contribuições vertidas em vida pelos membros das Forças Armadas.



    A pensão especial, portanto, regulada hoje pela Lei 8.059/90, não faz qualquer remissão à Lei 3.765/60. Já a anterior Lei 4.242/63 remeteu-se à Lei 3.765/60 exclusivamente para fixar o valor da pensão (igual à deixada por Segundo-Sargento), estabelecer a forma de reajuste (art. 30) e definir o órgão concedente e o controle do Tribunal de Contas (art.31).



    Portanto, tendo em vista a natureza jurídica de cada uma delas, a pensão especial destinada aos ex-combatentes não pode ser confundida com a pensão militar ordinária, disciplinada pela Lei 3.765/60. 



    Por sua vez, quanto a esta pensão, a Lei 4.242/63 expressamente estabeleceu:



    [...]



    Veja-se que o óbito do ex-combatente instituidor da pensão ocorreu em 08/12/1974 (OFIC4 do evento 11), não restando dúvida que é este o regime legal aplicável à autora.



    Nesse contexto, embora não desconheça os precedentes trazidos, no sentido de permitir a cumulação da pensão especial com benefício previdenciário, em razão da aplicação do art. 29 da Lei nº 3.765/60, com redação dada pela MP nº 2.215-10/2001, entendo que esse entendimento contraria o regime da Lei 4.242/63, o qual expressamente não admite o seu pagamento àqueles que possam prover o próprio sustento ou percebam rendimentos oriundos dos cofres públicos, sem distinguir dentre eles a pensão previdenciária. Por isso, a ilegalidade apontada pela autora não se verifica.'



    Dessarte, o não acolhimento do recurso é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente